Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-51.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERAIS. MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tendo em vista o conjunto probatório, e considerando os efeitos da revelia, verifica-se que a parte ré/recorrente não observou as cautelas necessárias à segurança do trânsito, isso é, ao sinalizar que faria conversão à esquerda, em um cruzamento, mudou sua trajetória, de inopino, e seguiu em frente, vindo a colidir com a motocicleta do autor/recorrido, que trafegava em via preferencial. Ademais, o próprio réu/recorrente afirma, tanto na contestação (ID 17602529 – p. 2) quanto no recurso inominado (ID 17602561 – p. 3), que, de fato, pretendia converter à esquerda, inclusive ligando o sinal de seta, desistindo, entretanto, de seu intento, mudou de direção e seguiu em frente, o que corrobora a dinâmica dos fatos narrados pelo autor/recorrido.
2.Desse modo, subsiste a culpa exclusiva da parte ré/recorrente pelo acidente, e o consequente dever de arcar com os danos materiais, devidamente comprovados. O menor dos orçamentos para reparo da motocicleta (ID 17602287 – p. 4) corresponde com as avarias sofridas (ID 17602285). As despesas com medicação e tratamento de fisioterapia não foram impugnadas especificamente, permanecendo incólume a r. sentença.
3. No caso, em decorrência do acidente, o autor/recorrido sofreu lesões e foi submetido à cirurgia, que o impossibilitou para o trabalho, por 60 dias, consoante, atestado médico de ID 17602293, do que resulta direito a lucros cessantes, consubstanciados naquilo que deixou de receber (art. 402, CC). Compulsando os autos, verifico que o único mês em que o autor/recorrido não auferiu renda de sua fonte pagadora (“Panebras Indústria e Comércio”) foi novembro, embora haja atestado de afastamento por 60 dias, tendo recebido numerário, inclusive, no dia 25/10/2018, ou seja, 14 dias após o acidente (11/10/2018), sem justificar, entretanto, tais fatos. Dessa forma, primeiramente, considero, para fins de lucros cessantes, o período de 1 mês. Em seguida, observo que os extratos bancários referentes aos meses de março, abril e maio de 2019 foram omitidos, sem plausível razão, exatamente os anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por conseguinte, somando os valores auferidos com base nos extratos de IDs 17602276, 17602277, 17602278, 17602279, 17602280, 17602281 e 17602282 (maio/2018 a fevereiro/2019) e dividindo por 12 meses, excluindo-se apenas o mês de efetivo afastamento, novembro, a média encontrada é a quantia de R$ 8.366,42. Logo, essa é importância a ser considerada, a título de lucros cessantes.
4. Como já delineado, o acidente de trânsito ocasionou a fratura transversa da patela e ruptura do tendão patelar do autor/recorrido, com a necessidade de realização de cirurgia e tratamento (ID 17602293, 17602294 e 17602283), assim como houve limitação da prática de suas atividades usuais, por período considerável. É certo que acidentes de trânsito, por si só, não enseja a configuração do dano moral. Entretanto, os fatos apresentados demonstram situações que suplantam o mero dissabor, pois a dor, angústia e frustração suportados configuram a violação a direitos de personalidade. Com efeito, o valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento ilícito. Assim, mostra-se adequada a quantia de R$ 5.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor da condenação por lucros cessantes para R$ 8.366,42. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.